Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702523-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANYA CAIED CARVALHO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu “o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para tentativa de constrição de bens que guarnecem a residência dos executados”. Alega a agravante que ingressou como sócia da empresa executada em 2007, com 9% das quotas, sem poder de gerência e administração. Relata que, após o falecimento de um dos sócios gerentes, sugiram cobranças de cheques por ele subscritos vinculados a empréstimos suspeitos com juros extorsivos. Explica que até o falecimento desse sócio a empresa, que foi criada em 1951, não havia respondido a nenhuma execução. Afirma que também não compreendeu “como se deu a dilapidação do patrimônio da empresa” e que a inexistência de bens não significa que houve ocultação ou fraude. Destaca que o cheque foi datado após o falecimento do subscritor e contém rasura que descaracteriza o título. Relata que, após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não foram intimados o espólio do sócio falecido em 2016 nem o herdeiro (menor de idade) do sócio falecido em 2021. Informa que o pedido do exequente era para que os sócios administradores respondessem pelo débito cobrado, não fazendo referência aos demais sócios. Sustenta que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica partiu de premissa falsa de que a relação era de consumo. Defende que a falta de intimação do espólio e do herdeiro, além da ausência de manifestação do Ministério Público em razão do interesse de menor, constituem nulidades que impedem o prosseguimento da execução contra os sócios. Entende que, na posição de sócia sem poderes de gerência e administração da empresa com capital integralizado, não responde pelas dívidas da sociedade. Ressalta que sofreu constrição de quantia recebida no exercício de profissão de psicóloga, valor este absolutamente impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo para que as medidas determinadas na decisão agravada não sejam cumpridas até o julgamento deste agravo. É o relato. Nos termos do art. 60 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução CNJ 244/2016, somente as medidas de caráter urgente serão praticadas no período do recesso forense. Regulamentando essas normas, a Portaria Conjunta 131/2023 deste Tribunal estabeleceu no art. 5o que ao “juiz de direito de Turma Recursal plantonista compete apreciar a medida de caráter urgente de competência de Turma Recursal, assim considerada aquela que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiver de ser apreciada, inadiavelmente, durante o feriado forense”. Não se observa, na hipótese, risco de perecimento do direito. A decisão agravada foi proferida no dia 19 de dezembro às 18h44. Ou seja, poucos minutos antes do início do recesso forense. Até a presente data, não foram praticados nos autos de origem nenhum outro ato processual que indique a liberação da quantia penhorada ou a expedição e cumprimento de mandado de penhora de bens da agravante. Não há, portanto, motivo para a atuação excepcional do plantão judicial, devendo o pedido ser analisado pelo juiz natural da causa. Assim, aguarde-se o retorno do expediente forense ordinário, quando o presente feito deverá ser submetido ao relator para análise. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2023. Edi Maria Coutinho Bizzi Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial